Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, em razão da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca domiciliar realizada é válida; (ii) definir se o regime inicial fechado deve ser alterado para o semiaberto, considerando a ausência de violência ou grave ameaça e a pena inferior a 4 (quatro) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar realizada com o consentimento verbal do morador ou desde que haja fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito e o consentimento seja livre e voluntário, é válida, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça.
4. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo.
5. O regime inicial fechado é desproporcional, mesmo considerando a reincidência, sendo a pena é inferior a 4 (quatro) anos e não existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impondo-se a modificação para o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, art. 16; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6a Turma, j. 28.08.2023; STF, RE no 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.12.2021.